Tribunal: TJMT
Processo: 1023436-47.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023436-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO MURTHA BRANDAO SANTOS - CPF: 694.273.051-34 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), L. DE CAMARGO PEREIRA - CNPJ: 07.942.609/0001-29 (APELADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.161.095/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONSERTO DE APARELHO CELULAR. PERDA DE DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE BACKUP. AUTOR CIENTE DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS. INFORMAÇÃO PRESTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do recurso por ausência de fundamentação.

II - No caso concreto, quando da entrega do aparelho celular para a realização do conserto junto à requerida, o autor declarou ter plena ciência que a assistência não se responsabiliza pela perda de dados pessoais.

III - Assim sendo, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o requerente tinha a obrigação de salvaguardar os seus arquivos pessoais antes de providenciar o conserto.

IV – A perda dos dados pessoais do aparelho celular, por si só, é incapaz de gerar abalo moral. Inclusive, não trata de dano in re ipsa, razão pela qual era ônus do autor demonstrar os prejuízos gerados, art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

V - De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

VI – Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1023436-47.2021.8.11.0003.

APELANTE: ALESSANDRO MURTHA BRANDÃO SANTOS.

APELADO:
M. S. DA SILVA & CIA LTDA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRO MURTHA BRANDÃO SANTOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que, nos autos da ação de indenização por danos morais n.
1023436-47.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor do requerido
M. S. DA SILVA & CIA LTDA
, julgou improcedente o pedido exordial
e, de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, n
os termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, incisos I a IV do CPC, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 197887167).

O apelante é isento de recolhimento do preparo (Id. 197947153).

Sustenta o apelante que a sentença se encontra em desacordo com o entendimento firmado pelos tribunais em situações semelhantes, na qual é reconhecida a incidência de danos morais por falha na prestação do serviço, que por desleixo excluiu todos os dados do seu aparelho celular, inserindo dados de um aparelho de terceiro.

Aduz que deixou o celular para realizar os reparos necessários, contudo, após retirar o aparelho já reparado, notou constar dados - backup -

de terceiro, ocasião que relatou ao apelado o acontecido, e foi informado da impossibilidade de obter o
backup
do seu aparelho, sob o fundamento que o autor tinha ciência da possibilidade de perda dos dados.

Afirma que o feito foi instruído com provas que demonstram que o réu sabia dos prejuízos causados
pela perda indevida de dados, sendo necessário reconhecer que o tratamento de dados de terceiros no aparelho do apelante ocasiona sim a configuração do dano extrapatrimonial, embora o apelante não tenha de fato contratado nenhum serviço de backup para o seu aparelho, sendo surpreendido com dados de um terceiro que foi devidamente identificado nos autos originários como consumidor da apelada em período próximo ao apelante.

Frisa que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê que o tratamento de dados realizado de forma indevida é causa para sua violação, cuja jurisprudência sobre o tema, embora ainda não esteja madura no caso concreto, permite que os Eméritos Julgadores constatem a caracterização de violação aos direitos de personalidade do consumidor e do terceiro envolvido no presente caso.

Discorre acerca da responsabilidade civil e pugna ao final pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença com acolhimento do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), (Id. 197887168).

O apelado por sua vez, apresentou suas contrarrazões, rebatando as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 197887170).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça,
Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Müller
,
opina pela ausência de interesse público/social, que justifique a intervenção ministerial (Id.203605681).

Em sede de manifestação, o apelante argumenta que há dialeticidade recursal, requerendo o conhecimento do recurso de apelação (Id. 208782197).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (Ausência de Dialeticidade Recursal).

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O apelado em sede de contrarrazões, suscita a inadmissibilidade do recurso do apelante, por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, verifica-se que o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O ponto a ser dirimido reside em averiguar se o apelante faz jus ou não a reparação por danos morais, em virtude da falha da prestação de serviços efetuados pela apelada que ocasionou a perda de dados do aparelho celular Samsung S-10 E.

Inicialmente, é importante referir que para ficar caracterizada a responsabilidade subjetiva, se faz necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Os arts. 186, 187 e 927, do Código Civil, assim dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No entanto, a hipótese dos autos trata de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, ou seja, a parte apelada responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor.

Eis a redação da aludida norma legal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

De qualquer forma, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, é necessária a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade pelo apelante, pois indispensáveis à possibilidade de pagamento de indenização.

No caso concreto, entendo que o recurso
não
merece prosperar.

Ao que se vê dos autos, o apelante pretende ser ressarcido pelos danos morais sofridos em decorrência da perda dos dados existentes (backup) que integra o seu aparelho celular, que segundo a sua narrativa teria ocorrido por culpa do réu/apelado.

É fato incontroverso que o apelante contratou o serviço do réu para a realização do serviço e manutenção descrita na Ordem de Serviços n. 186996 (Id. 197886692),
in verbis:

“DESCRIÇÃO: MÃO DE OBRA TÉCNICA.

LAUDO: EFETUADO BANHO QUÍMICO SEM GARANTIA + TROCA DA FRONTAL COMPLETA + PELÍCULA 3D”.

Todavia, carece de razão o apelante, pois, ao que se retira do orçamento de prestação de serviço, o autor/apelante tinha conhecimento de que o conserto do equipamento poderia levar à perda da programação existente no aparelho de celular:

“IV – A assistência técnica não se responsabilizada pela PERDA DOS DADOS PESSOAIS, como agenda, fotos, vídeos, músicas e demais contidos no aparelho”.

Logo, estando ciente das condições do serviço, o apelante concordou em fazer o conserto, não se revelando razoável atribuir ao réu a responsabilidade pela perda dos dados existentes no aparelho celular.

Ainda,
em que pese a insatisfação do consumidor, não foi comprovado que na data da solicitação do serviço de reparo foi requerido e pago o serviço de salvamento ou cópia de dados (backup). Desse modo, se não foi contratado o serviço de cópia de dados inexiste vício na prestação do serviço.

Ademais, apenas para não passar em branco, consigno que a perda dos dados pessoais do aparelho celular, por si só, é incapaz de gerar abalo moral. Inclusive, não trata de dano
in re ipsa
, razão pela qual era ônus do apelante demonstrar os prejuízos gerados, na forma do art.
373
,
I
, do
CPC
, do qual não se desincumbiu.

A corroborar:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE - PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA – ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM INADEQUADAMENTE PRESTADOS PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA CONTRATAÇÃO APENAS DO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE "NOTEBOOK", SEM PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE "BACKUP" – SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DEVIDAMENTE PRESTADO, O QUE TORNA INDEVIDA A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ LEVARAM A PERDA DE ARQUIVOS DIGITAIS – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELO EVENTO NARRADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10652179820178260576 SP 1065217-98.2017.8.26.0576, Relator:
Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 02/12/2019, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019).

Além disso, sequer foi possível concluir que os arquivos, quando enviados ao conserto, estavam preservados e intactos, eis que segundo narrativa da apelada, o aparelho sequer ligava (Id. 197887161 – pág. 4), fato não impugnado pelo apelante nos autos.

Ademais, diversos dos dados que o autor alega ter perdido (conversas do Whatsapp, contatos, fotos) são facilmente salvos em servidores on-line, bastando o consumidor realize os backups regularmente, e após acesse de outro dispositivo com suas contas, ou seja, eventual perda definitiva decorreu do risco assumido pela parte em guardar dados sensíveis tão somente no aparelho,
sendo certo que se não o fez, a responsabilidade não pode recair, de forma alguma, sobre o réu.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
, os

seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO CELULAR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. AUTORAS QUE ENVIARAM PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSENTE PROVA DO REPARO. POSSIBILIDADE DE TROCA DO APARELHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSENTE SITUAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A CONDENAÇÃO. PERDA DE DADOS SALVOS QUE É COMUM EM RAZÃO DO VÍCIO, SENDO ÔNUS DO CONSUMIDOR REALIZAR BACKUP ROTINEIRO JUSTAMENTE PARA EVITAR A PERDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71006545818, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Antônio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 13/06/2017);

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR LEVADO PARA CONSERTO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERDA DE FOTOGRAFIAS. INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE PRESTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
A preliminar de cerceamento de defesa resta afastada. O autor, devidamente acompanhado da procuradora constituída nos autos, dispensou a oitiva de testemunhas em duas oportunidades, na audiência de conciliação e na audiência de instrução, não havendo qualquer impugnação aos termos constantes nas atas de audiência em momento oportuno. Encaminhado o celular para conserto na assistência técnica, incumbia ao autor providenciar o backup de todos os dados ali existentes, posto que, foi devidamente cientificado na ordem de serviço de fls. 40 sobre a possibilidade da perda de dados. Não se verifica nenhuma falha na prestação de serviços da parte requerida, que realizou o conserto do celular e prestou todas as informações necessárias ao consumidor
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (
Recurso Cível Nº 71005765615
, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/01/2016)

O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art.
5º
,
V
e
X
;
CDC
, art.
6º
, VI).

No caso em análise, para além de não ter sido demonstrada eventual falha, imputável à recorrida, no procedimento de "backup", pois não foram apresentadas provas nesse sentido, o contexto fático não indica que a perda dos citados arquivos ou que tenha recebido dados de terceiros foi capaz de vulnerar os atributos da personalidade do recorrente

Portanto, não havendo evidências de que a conduta da recorrida provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrente, nada há, pois, que ser alterado na r. sentença.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a r. sentença. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada os benefícios da gratuidade de justiça.

Tem-se por prequestionada e reputa-se não violada toda a matéria constitucional e infraconstitucional invocada, anotando-se a desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais e argumentos trazidos pelas partes, conforme entendimento pacífico dos Colendos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024